Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-65.2017.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001963-65.2017.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 06.695.569/0001-03 (EMBARGANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME - CNPJ: 81.520.439/0001-47 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IGOR EDUARDO DAMAREN - CPF: 007.577.199-37 (ADVOGADO), VALDAYR DAMAREN - CPF: 142.016.749-91 (ADVOGADO), IGOR EDUARDO DAMAREN - CPF: 007.577.199-37 (ADVOGADO), JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 06.695.569/0001-03 (EMBARGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDAYR DAMAREN - CPF: 142.016.749-91 (ADVOGADO), COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME - CNPJ: 81.520.439/0001-47 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), PAULO ANDRE GOLLMANN - CPF: 907.146.799-68 (ADVOGADO), ANGELA FABIANA BEUTLER - CPF: 035.533.419-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001963-65.2017.8.11.0034

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO: COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME, JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS APONTADOS
–
EVIDENTE PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DA
LIDE
– ERRO MATERIAL VERIFICADO – SANEAMENTO DE OFÍCIO (INCISO I DO ART
. 494 DO CPC)
-

NÃO ALTERAÇÃO DO
RESULTADO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria já analisada.

A correção de ofício de erro material existente no aresto publicado é devida (art. 494, I, do CPC), ainda que não altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001963-65.2017.8.11.0034

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO: COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME, JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos Recursos da ora embargante e da embargada João Luiz Transportes Ltda (id. 101411452).

A embargante reitera a alegação de que nos contratos de seguro aplica-se sobre o capital segurado somente a correção monetária, nos termos do art. 781 do Código Civil.

Aduz que não indenizou a vítima e ainda não se recusou a arcar com eventual pagamento devido, portanto não haveria porque se cogitar em mora.

Busca o provimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes, e prequestiona a matéria.

Os embargados não se manifestaram.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001963-65.2017.8.11.0034

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO: COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA - ME, JOAO LUIZ TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões apresentadas deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A Câmara consignou de forma simples e compreensível que os juros moratórios incidem a partir do momento em que a parte é notificada, interpelada ou protestada, já que esse ato constitui o devedor em mora, o que no caso concreto se deu com a citação.

E mais, é pacífico no STJ que nas indenizações decorrentes de contrato de seguro aplica-se referido encargo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO.
EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 182/STJ. NÃO CABIMENTO. ART. 1140 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL. ENUNCIADO 5 DA SÚMULA DO STJ.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
NÃO PROVIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE SALVADOS. OBRIGATORIEDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se tão-somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato.

2. Devidamente combatidas as razões do juízo de admissibilidade pela parte ora agravada, não havendo que se falar em incidência da Súmula 182/STJ.

3. Devidamente prequestionadas as matérias postas em debate no especial .

4. Não há interesse da parte em recorrer tendo em vista a determinação de que o valor a ser indenizado deve ser calculado com base nas condições previstas na apólice, e não no que requerido pela parte.

5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ).

6. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que cabível a aplicação dos juros de mora nas indenizações decorrentes de contrato de seguro. Precedentes.

7. No momento da execução, deverá ser obedecido o estabelecido na apólice, em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados, com a devida entrega dos documentos que comprovem a propriedade do veículo livre e desembaraçado de ônus.

8. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 1241492/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 28/03/2016).

Posto isso, as questões arguidas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, contudo o desfecho dado à lide foi contrário ao pretendido pela embargante, o que, porém, não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 177.015/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/08/2021, DJe de 20/08/2021).

Depois, é inviável o prequestionamento se não constatados os vícios apontados.

Por fim, com amparo no inciso I do art. 494 do CPC, corrijo de ofício o erro material na
ementa
publicada, para fazer constar que os
juros de mora incidem a contar da citação
, como adequadamente registrado no voto.

Importante ressaltar que essa retificação não altera o resultado do julgamento, pois prevalece o entendimento constante no dispositivo do acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESCLARECIMENTO SOBRE OS MOTIVOS QUE LEVARAM O JULGADOR A NÃO ARBITRAR HONORÁRIOS RECURSAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, COM A CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA EMENTA
.
(TJPR - 7a C. Cível, 0027604-77.2017.8.16.0014, Cambé, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, julgado em 01.10.2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISIONAL, AFASTANDO A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ANTE À INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO NOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO DECISUM. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM A CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO JULGADO.

(TJPR - 2a C. Criminal, 0000707-15.2021.8.16.0000, Paranavaí, Rel. Des. Priscilla Placha Sá, julgado em 04.10.2021).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração

e corrijo de ofício o erro material existente na ementa
, para que em vez de
“
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DE AMBOS A PARTIR DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO
” conste “JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021